Tribunal: TJDFT
Processo: 0736881-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ DE ORIGEM QUANTO ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO PROCESSO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, na ação proposta em seu desfavor objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas, referentes aos anos de 2003, 2004, 2005, 2017, 2018 e 2019, reconheceu a prescrição quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, julgando parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores devidos a partir de 5/2019, no montante de R$ 8.332,32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) preliminarmente, a extensão do recurso que deve ser conhecida; no mérito, (ii) se foi ultrapassado o prazo de 5 anos previsto no Decreto no 20.910/1932 para a cobrança dos valores; e (iii) em tendo sido ultrapassado, se ocorreu causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; e (iv) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal objetiva o reconhecimento da prescrição com relação a todas as parcelas cobradas pelo autor na inicial. Ocorre que o juiz de origem já reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 5/2019, acolhendo a tese da Administração, de modo que ausente o interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição de tais parcelas. Recurso parcialmente conhecido.
4. O Autor ajuizou a presente demanda em 2/5/2024, de modo que não houve o decurso do prazo prescricional de cinco anos entre o fato que originou as parcelas 5/2019 e seguintes e o ajuizamento da presente demanda. 4.1. Em não tendo havido o decurso do prazo previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 quanto às parcelas reconhecidas pelo juiz de origem, desnecessário que se indague acerta da causa suspensiva prevista o art. 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932 ou de existência de renúncia ao prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado parcialmente conhecido e não provido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002; Decreto-Lei no 20.910/1932, art. 1o e 4o.